Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-80.2024.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Réu surpreendido enquanto vendia substâncias entorpecentes – Apreensão de vinte e três porções de maconha, vinte e seis porções de cocaína, e quinze pedras de "crack", – Consistentes depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela prisão, cuja legalidade restou bem evidenciada, ante a situação de flagrância, que

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Tráfico de drogas – Sentença absolutória – Réu surpreendido enquanto vendia substâncias entorpecentes – Apreensão de vinte e três porções de maconha, vinte e seis porções de cocaína, e quinze pedras de "crack", – Consistentes depoimentos dos guardas municipais responsáveis pela prisão, cuja legalidade restou bem evidenciada, ante a situação de flagrância, que autorizava a prisão por qualquer pessoa – Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal – Precedentes do STF – Ilicitude das provas não verificada – Negativa do acusado inverossímil e isolada no contexto probatório – Reversão da sentença absolutória – Pena-base fixada no patamar mínimo a míngua de maus antecedentes – Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, mas sem reflexo na pena, a teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação provido.